Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700944-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA ALVES DE MELO SOUZA AGRAVADO: DAVI PEREIRA DA COSTA FILHO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA ALVES DE MELO SOUZA em desfavor de DAVI PEREIRA DA COSTA FILHO, respectivamente partes exequente e executado nos autos do processo 712179-91.2021.8.07.0009 em que tramita cumprimento de sentença de processo julgado à revelia do réu. Aduz a agravante que a juíza que proferiu a decisão agravada, a despeito de toda evidência da regularidade da citação, reconheceu vício de citação, e determinou a realização de nova audiência de conciliação. É o breve relatório. Decido. No cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o devedor poderá oferecer os embargos versando sobre falta ou nulidade de citação, na forma do art. 52, IX da Lei no 9.099/1995. Julgado procedente os embargos, por se tratar de sentença que põe fim a execução, determinando o retorno dos autos à fase de conhecimento, o recurso cabível é o Recurso Inominado. Nesse sentido, transcreve-se precedente desta Turma Recursal: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INADEQUADO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSêNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ré por entender descabida a pretensão ao pagamento dos honorários advocatícios, formulada pela Defensoria Pública do Distrito Federal em relação ao próprio ente federado. (...) II. A Súmula n. 7 da TNU dispõe que "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". III. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, caberá recurso inominado se a decisão proferida extinguir a fase de cumprimento de sentença, como no caso dos autos. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento (...)". (REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018) IV. Na espécie, a interposição de agravo de instrumento mostra-se inadequada, restando inaplicável o princípio da fungibilidade por configurar erro grosseiro e, notadamente, pela distinção intransponível entre os recursos, porquanto o recurso inominado é interposto nos mesmos autos e o agravo de instrumento, em autos apartados. V. AGRAVO NÃO CONHECIDO. VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1391832, 07014170920218079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 25/12/2021.) (grifei) Por não ser possível a aplicação da fungibilidade recursal, na forma do precedente citado, não resta outra conclusão senão o não conhecimento do Agravo de Instrumento. NÃO CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito